Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. BR 060. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE SAMAMBAIA. DOMICÍLIO DO AUTOR, DO RÉU OU DO FATO. FORUM NON CONVENIANS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz/juíza dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. De acordo com o artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/1995, a ação de reparação de dano de qualquer natureza pode ser ajuizada no domicílio do autor, no domicílio do réu ou do lugar do fato ou do ato.
3. O autor informou o seu endereço residencial no Riacho Fundo I reiteradas vezes nos autos, constando em pelo menos cinco documentos, inclusive na petição inicial. O comprovante de residência em Samambaia, apresentado em sede recursal, não se mostra apto a afastar a incompetência territorial reconhecida com base nas provas até então existentes no processo.
5. O domicílio da parte ré fica em Araguari/MG, e o local do fato é o km 6,2 da BR 060, de competência da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, conforme o site oficial do TJDFT 1.
6. Se o foro competente para julgamento da demanda pode ser o do domicílio do autor (Riacho Fundo), do réu (Araguari/MG) ou do local do fato (Recanto das Emas), nos termos do art. 4o, III, da Lei 9.099/1995, deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência da Circunscrição Judiciária de Samambaia, por ausência de conexão com a territorialidade do juízo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$ 400,00.

1. tabela-ra-2024-09-02.pdf